Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-67.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003140-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EXPEDITA REGINA BESERRA - CPF: 908.051.783-68 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Expedita Regina Beserra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária n. 1003140-67.2022.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social promova o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data seguinte de sua cessação (08/08/2019), até que a segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação.

Em suas razões recursais a apelante defendeu que
“possui baixa escolaridade e sempre exerceu as atividades braçais como costureira, conforme CTPS (Id. 76044653 - Pág. 9/22), que comprovam que está incapacitada para a realização das suas atividades laborativas”
.

Aduz que
“há de se ressaltar que as patologias graves da parte autora a tornam total e permanentemente incapacitada para suas atividades laborativas, aliado a presença inegável de sua baixa escolaridade e histórico profissional (costureira de bag) o que dificulta ser reabilitada em outra função leve “intelectual”. Tais alegação são confirmadas pelo perito judicial no (quesitos 3, item 6 e 7) vejamos (Id. 93412464 - pág. 3)”

Verbera que
“embora o perito tenha dito que há possibilidade de reabilitação, isso não deve prosperar, uma vez que, as doenças que a autora possui são graves, como definido pelos próprios documentos médicos da parte autora.
”

Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o apelado a conceder a recorrente o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde 08/08/2019.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por
Expedita Regina Beserra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social promova o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data seguinte de sua cessação (08/08/2019), até que a segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou a referida ação previdenciária ao argumento de que, em razão de acidente no trajeto do trabalho, sofreu sequelas que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho, de sorte que requereu a conversão do auxílio-doença acidentário então obtido em aposentadoria por invalidez.

O Juízo de instância singela, ao decidir a ação, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, realizado exame pericial, o médico perito consignou no laudo que a autora é portadora de tendinite em ombros (CID M75) e cervicalgia (CID M50); que referidas patologias causam dor com limitação de elevação de ombros em 90º e abdução em 60º, e que limitam o exercício da atividade profissional declarada (costureira industrial) de forma total (quesito da autora 1; quesitos do INSS 6, 7 e 8 – id. 93412464 - Pág. 2/3).

O perito afirmou, ainda, que há incapacidade para atividade habitual de forma parcial e permanente; a autora é passível de ser reabilitada para outra função que lhe garanta a subsistência; o início da incapacidade se deu em julho de 2019; e que há nexo causal entre a atividade até então desempenhada e as lesões detectadas (quesitos da autora 3 e 4; quesitos do INSS 10, 12, 18, 20 e 22 – id. 93412464 - Pág. 2/5).

O perito concluiu que “autora com limitação em ombros e cervical com incapacidade para atividade habitual. Pode ser reabilitada em função compatível” (id. 93412464 - Pág.5).

Como se vê, a demandante encontra-se incapacitada para atividade habitual de forma parcial e permanente, podendo ser reabilitada em outra função compatível.

(...)

Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, o laudo pericial confirmou que a incapacidade é parcial e que a autora pode ser reabilitada, em função compatível com sua limitação.

Em que pese a requerente sustente a dificuldade de se reabilitar em função da idade, baixa escolaridade e o fato de que sempre exerceu atividades braçais, tais fatores, por si só, não são suficientes para afirmar que a autora não é suscetível de reabilitação, já que o médico perito foi enfático ao afirmar que a requerente possui condições de reabilitar em outra profissão que lhe garanta subsistência.

E enquanto pendente a possibilidade de a demandante passar por reabilitação profissional, não há que se falar em conversão imediata do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

(.....)

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por EXPEDITA REGINA BESERRA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 628.163.374-5), a partir da data seguinte da sua cessação, ou seja, 08/08/2019, até que a segurada seja considerada apta a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91), devendo, ainda, ser alterada a nomenclatura do benefício concedido à requerente para auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho (espécie 91)”.

Contra essa sentença insurge-se, agora, a apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença de instância singela deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91 que esta será concedida ao segurado “
que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Logo, para fazer jus ao benefício deve estar configurada a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser a segurada insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Na hipótese em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a sua incapacidade total e permanente, além de ter sido constatada a possibilidade de a segurada ser reabilitada para outra atividade laborativa (id. 165430245).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Neste contexto, à míngua de outros elementos hábeis a afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1000229-89.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por Expedita Regina Beserra, para manter incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023